Tribunal: TJDFT
Processo: 0754701-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754701-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOAQUIM ALVES MOREIRA NETO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra decisão (Num. 54701207) proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712939-93.2023.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por JOAQUIM ALVES MOREIRA NETO, determinou “a intimação pessoal da Ré para efetuar o depósito judicial da quantia de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da sua efetiva intimação” (Num. 54701207 - Pág. 4), sob pena de arresto da importância via SISBAJUD, a fim de assegurar o cumprimento integral da tutela de urgência deferida ( art. 297, caput, c/c o art. 497, ambos do CPC) e viabilizar o tratamento de fisioterapia respiratória, necessário à manutenção e restabelecimento da saúde do Agravado, que se encontra em tratamento na modalidade domiciliar. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Decisão de referência – ID 180088598. Instada a se manifestar sobre as alegações da parte autora, que insistentemente tem sustentado o descumprimento parcial da decisão que determinou o fornecimento de home care, a parte ré alegou que vem cumprindo todas as exigências dos relatórios dos médicos assistentes do requerente (ID 181293636). Verberou que o serviço de fisioterapia respiratória é prestado pela Clínica Domiciliar Santa Camila – Fisioquer, e que a terapia ocupacional também tem sido devidamente fornecida. Apresentou o diploma de Bacharelado em Fisioterapia de Janaína Carneiro da Costa (ID 181293639) e comprovou o credenciamento desta profissional, bem como de Gabriele Yasmin Reis do Amaral, ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região (IDs 181293640 e 181293641). Na petição de ID 181797404, a parte autora informou que, após a decisão retro, a parte ré regularizou o fornecimento do serviço de terapia ocupacional. Ponderou, contudo, que ainda precisa custear os serviços da profissional especializada na área de fisioterapia respiratória, que nunca compôs a equipe formada pelo plano de saúde réu. Comprovou a alta hospitalar no dia 24 de novembro de 2023 (ID 181797408) e trouxe relatório subscrito por fisioterapeuta, com a ratificação da necessidade da fisioterapia respiratória e orçamento do custo do serviço, a ser prestado cinco vezes por semana, pelo período de seis meses (ID 181797413). Decido. Desde a concessão da tutela de urgência, a parte autora vem se queixando da ausência da prestação do serviço de fisioterapia respiratória, mormente porque a ausência do trabalho de profissional dessa área tem dificultado a melhora do seu estado de saúde. Para corroborar as suas alegações, apresentou, em setembro, um relatório produzido pela fonoaudióloga que o atende, em que ela aduz “Solicito fisioterapia respiratória semanal 5x por semana, pois a ausência desse trabalho no paciente em questão tem dificultado o avanço na recuperação do seu quadro clínico em todos os aspectos, principalmente na questão da deglutição (introdução do alimento por via oral) lembrando que a fisioterapia respiratório é de suma importância na reabilitação do paciente com DPOC” (ID 172866087). Lembre-se que, quando a fonoaudióloga elaborou tal parecer, a realização da fisioterapia respiratória já havia sido determinada por este Juízo há seis meses, já que o fornecimento do tratamento na modalidade domiciliar foi deferido em março de 2023. Cumpre assinalar que os documentos de IDs 181293639 a 181293641, recentemente apresentados pela parte ré, não comprovam que os serviços específicos de fisioterapia respiratória têm sido executados. De fato, os relatórios médicos apresentados pela parte autora sempre fizeram menção expressa à necessidade dessa específica modalidade de fisioterapia, não bastando a execução de exercícios relacionados à fisioterapia motora. É de se ressaltar a flagrante boa-fé da parte autora em suas petições, porquanto ela reconhece que a tutela de urgência tem sido cumprida em sua maior parte, apresentando-se a equipe de profissionais de saúde desfalcada num único aspecto, que corresponde justamente aos serviços de fisioterapia respiratória, imprescindíveis à sua convalescença. Dada a urgência do caso, materializada especialmente no fato de que o autor teve de ser internado em Unidade de Terapia Intensiva no dia 21 de outubro de 2023 em razão do agravamento do seu quadro de saúde (ID 178654897), verifico ser razoável dispensar a apresentação de outros orçamentos, ressaltando-se que o Enunciado n° 56 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça prevê a apresentação de até três orçamentos no caso de depósito judicial ou sequestro de verba (Bacenjud) para aquisição de medicamentos, produtos ou serviços, como exposto na decisão antecedente. Assim é que, em face da documentação apresentada pela parte autora, que evidencia que não tem sido prestado o serviço de fisioterapia respiratória recomendado pelos médicos assistentes do autor, determino, como providência destinada a assegurar a obtenção da tutela pelo resultado equivalente, nos termos do art. 297, caput, c/c o art. 497, ambos do CPC, a intimação pessoal da parte ré para efetuar o depósito judicial da quantia de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da sua efetiva intimação. Esses valores serão liberados em favor da parte autora, para que ela possa custear o serviço de fisioterapia respiratória, não fornecido pela requerida, em conformidade com o orçamento apresentado no ID 181797413. A parte ré deverá ser advertida de que, descumprida a ordem, proceder-se-á ao arresto desses valores através do SISBAJUD. CONCEDO FORÇA DE MANDADO para que a ré seja intimada a cumprir a presente decisão. Distribua-se para cumprimento de forma urgente (no mesmo dia ou até a manhã do dia útil seguinte contado da distribuição), nos termos do art. 3o, II, da Portaria GC 44, de 2022. Caso seja inviável o cumprimento de forma remota ou reste frustrada essa via, cumpra-se imediatamente de forma presencial. Autorizo a requisição de força policial, caso haja resistência em receber o Oficial de Justiça”. A Agravante discorre inicialmente que a prestação de serviços pelo sistema de home care constitui prerrogativa das operadoras de saúde, pois não estão obrigadas a fornecer tal modalidade de assistência médica, uma vez que não inserida no Rol de coberturas obrigatórias da ANS, ressalvando que o plano de saúde contratado pelo Agravado não contempla a cobertura de atendimento domiciliar. Sustenta que, uma vez determinado liminarmente o fornecimento do serviço home care ao Autor, a operadora de saúde imediatamente autorizou a prestação de serviços, estando o Agravado “com atendimento de Alta complexidade (24h téc de enfermagem) desde 01 de abril de 2023. Está com visita enfermeiro semanal, médico quinzenal, fisioterapia respiratória e motora 5x/semana, Fono 2x/semana e nutricionista quinzenal” (Num. 54701205 – Pág. 8). Alega que, “em relação ao atendimento de Fisioterapia Respiratória, a fisioterapia (sic) Janaina Santos é capacitada para atender pacientes tanto no atendimento motor quanto respiratório, o qual possui experiência e é notório saber em respiratória” (Num. 54701205 – Pág. 8). Diz ser evidente que o plano de saúde está cumprindo todas as exigências dos relatórios médicos e “garantindo o fornecimento de todos os materiais e o acompanhamento por todos os profissionais de saúde necessários” (Num. 54701205 – Pág. 8). Sustenta que o “pedido de previsão de pagamento para o profissional que irá realizar o atendimento do Agravado é incabível, tendo em vista que a Agravante está fornecendo o profissional especializado para o tratamento” (Num. 54701205 – Pág. 9). Junta, nesse sentido, o diploma e o Registro no Conselho da fisioterapeuta Janaína Santos, a fim de comprovar a sua capacidade profissional. Assevera que não tem garantias de que o valor de R$ 41.000,00 será destinado ao tratamento fisioterápico requerido, uma vez que não haverá controle financeiro sobre a utilização da importância, podendo ensejar o enriquecimento sem causa do Agravado, situação que “coloca em risco a solubilidade do negócio” (Num. 54701205 – Pág. 9) da operadora de saúde, que presta serviços sem fins lucrativos. Defende que, “caso Vossa Excelência entenda que a CASSI deva realizar o pagamento da profissional indicada pelo Agravado, que seja por Garantia de atendimento, o qual a Agravante realizará o pagamento diretamente com o prestador, após a emissão da Nota Fiscal por cada atendimento realizado, assim terá o controle financeiro da situação, para não ocorrer enriquecimento ilícito por parte do Agravado” (Num. 54701205 - Págs. 9/10). Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos artigos 995 e 300 do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar decisão que determinou o bloqueio nas contas bancárias da CASSI. Preparo regular (Num. 54701659 e 54701660). É o breve relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão em que a MM Juíza a quo determinou “a intimação pessoal da Ré para efetuar o depósito judicial da quantia de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da sua efetiva intimação” (Num. 54701207 - Pág. 4), sob pena de arresto da importância via SISBAJUD, a fim de assegurar o cumprimento integral da tutela de urgência deferida ( art. 297, caput, c/c o art. 497, ambos do CPC) e viabilizar o tratamento de fisioterapia respiratória, necessário à manutenção e restabelecimento da saúde do Agravado, que se encontra em tratamento na modalidade domiciliar (home care). Exige-se, para concessão de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontram presentes tais requisitos. Como se extrai dos autos de origem, a tutela de urgência foi deferida em 27/03/2023 (Num. 153784121 – Feito de origem) para determinar à Ré o fornecimento dos serviços de home care ao Autor com atendimento das exigências previstas no relatório médico, enquanto necessário à preservação da saúde do paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Dentre tais exigências, destaca-se o tratamento de fisioterapia respiratória, considerado essencial à recuperação do Agravado, conforme relatórios médicos e fonoaudiológico anexados aos autos de origem (Num. 153575800; 165316692 – Pág. 4; 165317045 – Pág. 2; 165317047; 169526266 – Pág. 9 e 172866087). Embora a Agravante afirme que fornece o home care em sua totalidade, o Agravado, desde a concessão da tutela de urgência, reiteradamente tem comunicado o fornecimento apenas parcial do tratamento indicado, notadamente a ausência de prestação do serviço de fisioterapia respiratória. Diante disso, foi proferida mais de uma decisão determinando o fornecimento integral do tratamento médico domiciliar indicado (Num. 166853741, Num. 169597632, Num. 171348041, Num. 174221878). Contudo, segundo o Autor, permanece sem receber o tratamento de fisioterapia respiratória, motivo pelo qual solicitou a realização da terapia por profissional particular às expensas da Ré, apresentando o respectivo orçamento (Num. 181797413 – Feito de origem), que contempla o período de 6 meses de tratamento. Note-se que a Magistrada de origem ressaltou a “flagrante boa-fé” do Autor na condução do processo, uma vez que vem reconhecendo o cumprimento de quase todas as exigências pela Ré, reclamando, agora, a falta apenas da fisioterapia respiratória, que é essencial à sua recuperação clínica. A situação, numa primeira análise, revela a recalcitrância da Recorrente em cumprir a tutela de urgência no que tange à disponibilização da fisioterapia respiratória. Com efeito, como destaca a Juíza a quo, apesar de ter indicado profissionais que seriam habilitados à prestação do serviço, a Ré não comprova que “os serviços específicos de fisioterapia respiratória têm sido executados”. Nesse sentido, considerando a resistência da Agravante e o tempo decorrido desde o deferimento da tutela de urgência sem que o serviço fosse fornecido ao Agravado, evidencia-se, em tese, razoável determinar à Ré que custeie o pagamento da profissional habilitada indicada pelo Autor para realizar a fisioterapia respiratória essencial à melhora de seu quadro clínico, conforme orçamento apresentado. No que tange à necessidade de controle financeiro quanto à utilização do valor, não se vislumbra dificuldades em determinar ao Autor que periodicamente comprove a realização do tratamento e os respectivos pagamentos, pleito que deve ser formulado na origem, sendo certo, ademais, que, caso se materialize alguma irregularidade na utilização da importância (ausência de prestação dos serviços, excesso de pagamento ou aplicação para outras finalidades, etc.), poderá ser cobrada a restituição do prejuízo. Por outro lado, não se mostra viável que os serviços sejam pagos diretamente pela operadora de saúde à profissional, mediante prévia comprovação de que foram prestados, uma vez que claramente pode prejudicar a efetividade da medida. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante, motivo pelo qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oportunamente, após o recesso forense, faça-se conclusão à Relatora original do Agravo de Instrumento, a eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, para que reaprecie a presente decisão e, se o caso, adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial